Tribunal: TJBA
Processo: 0501756-76.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501756-76.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO AMARAL SOUZA, FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA, LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA ACORDÃO Direito do consumidor. Apelação cível. Concessionária de energia elétrica. Cobrança excessiva não comprovada. Perícia conclusiva. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de supostas cobranças excessivas de energia elétrica e imposição unilateral de parcelamento. A apelante alega a abusividade das cobranças e pugna pela desconsideração do laudo pericial que atestou a regularidade da medição. Em sede recursal, foi deferida a gratuidade da justiça de forma parcial, apenas para os atos praticados em segunda instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se as cobranças realizadas pela concessionária de energia foram ilegais ou excessivas, a ponto de configurar o dever de indenizar por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu pela regularidade do medidor de energia e pela ausência de qualquer falha na prestação do serviço. O aumento no consumo de energia mostrou-se compatível com a alteração do uso do imóvel, que passou a abrigar, além de uma residência, um estabelecimento comercial (lanchonete). O parcelamento de débitos decorrentes de faturamento a menor encontra respaldo na regulamentação setorial, não constituindo ato ilícito. A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais ou materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501756-76.2014.8.05.0229, em que figuram como apelante FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.